Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-50.2018.8.11.0107
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-50.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES VILATORO - CPF: 067.694.811-11 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIVAN SILVA SANTOS - CPF: 014.287.471-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR –
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO – DISPENSA DE MANDADO
– 2.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
, a P
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu, sobretudo quando houver fundadas razões para tanto consubstanciadas nas informações repassadas aos policiais por pessoa que foi ameaçada pelo réu portanto a arma de fogo;

2.
Impõe-se manter a condenação do réu pelo delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova oral judicializada, que, em harmonia com as demais provas produzidas no feito, dão conta de que o réu fez uso da arma de fogo para proferir ameaça contra pessoa, artefato que, logo após, foi localizado em residência em que ele havia ingressado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gabriel Goncalves Vilatoro
,
contra a sentença anexada sob Id. 165503153, em que foi condenado como autor dos crimes de
Ameaça
(art. 147, CP) e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03), à pena de
1 ano e 1 mês
de
detenção
–
substituída
por
uma
restritiva de direitos –, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, arguiu
preliminar de nulidade das provas
obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização do morador ou judicial.
No mérito
, almejou sua
absolvição
por insuficiência probatória
(Id. 171843668).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 173265199);
igualmente
em parecer, a
PGJ
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 173507658):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Descabido falar-se em provas ilícitas ou invasão de domicílio – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência - Suficiência probatória - Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Flagrante - Investigações levadas a efeito após denúncia - Conjunto probatório apto a comprovar a autoria delitiva e embasar o decreto condenatório. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE – BUSCA DOMICILIAR

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante alega a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03)
, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, se

existentes fundadas razões para tanto.

No caso em apreciação, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressar na residência e realizar a busca domiciliar.

A testemunha
Wagner Richard Silva
, policial militar, afirmou na delegacia que foram acionados pela vítima
Josivan Silva Santos
, relatando que havia se envolvido em uma discussão com o réu
Gabriel
, ocasião em que chegou a sacar uma faca, e ele, uma arma de fogo. No entanto, ao ver o armamento,
Josivan
entrou em seu veículo e se afastou, passando a acompanhar o réu de longe, oportunidade em que efetuou contato com a guarnição policial via telefone, narrando que o réu parou o veículo e desceu com a arma de fogo na mão, ingressando com o artefato bélico na residência de
Cereny Barbosa
. Diante dessas informações, se deslocaram até o local, onde avistaram o veículo do réu em frente ao imóvel localizado na Rua Pedro Duarte, n° 50, conforme relatos da vítima. A moradora,
Sra.

Cereny Barbosa
, não permitiu o ingresso da equipe policial em sua residência, contudo, considerando a atitude “suspeita” da
Sra.

Cereny
e tendo em vista que
Josivan
afirmou ter visto o réu entrando naquela residência com a arma de fogo em mãos, ingressaram-no imóvel e efetuaram busca domiciliar, logrando êxito em localizar o artefato bélico (um revólver calibre 38 n° de serie 0e260836), seis munições intactas em um coldre pélvico preto, além de uma espingarda de pressão sem numeração (Id.

165499210 - Pág. 8/9).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais da testemunha
Eclesiarte Alves Gaiozo
, policial militar que também participou da ocorrência (Id.

165499210 - Pág. 12/14).

Em Juízo, a testemunha
Wagner Richard Silva
confirmou que foram acionados pela vítima, lhes relatando que o réu estava com uma arma de fogo e a havia ameaçado. Assim, em diligências, localizaram o veículo do réu, que estava na residência citada no boletim de ocorrência (residência da
Sr. Cereny
), local onde foi encontrado o revólver usado para ameaçar a vítima, além de munições (Id. 165499240).

Assim, pelo que percebo, a ação policial se justificou na existência de prévia informação repassada pela vítima do crime de ameaça (devidamente identificada), que presenciou o réu portanto o armamento bélico e o viu ingressando na residência onde fora realizada a busca domiciliar. Assim, considerando a narrativa da vítima, os policiais ingressaram no domicílio em questão, no cumprimento do seu dever, visando reprimir e fazer cessar a ação delituosa, diante de evidente hipótese de flagrante delito; circunstâncias que ensejaram a conclusão de que haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais no interior da residência.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

“(...) O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. (...)”. (STJ. AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no dia 18.4.2018, por volta das 17h10min., na Rua Rio Grande do Sul, Nova Ubiratã/MT,
Gabriel Goncalves Vilatoro
ameaçou a vítima
Josivan Silva Santos
, por gestos ao apontar-lhe uma arma de fogo (1º fato). Em seguida, nessas mesmas circunstâncias de hora e local, ele possuía um revólver, calibre 38, Marca Taurus, série n° 0E260836, uma carabina de pressão, calibre real 5,5 mm, Marca n'do identificada, bem como 06 (seis) munições intactas calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (2º fato).

Após regular trâmite processual,
Gabriel
foi
condenado como autor dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03), à pena de 1 ano e 1 mês de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 10 dias-multa. No entanto, quanto ao crime de Ameaça, foi extinta sua punibilidade, diante da prescrição da pretensão de punir do Estado.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
Gabriel

almejou sua absolvição quanto ao delito de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido por insuficiência probatória
.

A defesa alega que
“(...) no processo não se prova a propriedade das armas de fogo como sendo do Réu, o que não se pode fazer apenas por meio de alegações da vítima que declaradamente era seu inimigo, ou seja, absolvição por ausência de provas”
.

Pois bem. A vítima do crime de ameaça,
Sr. Josivan Silva Santos
, afirmou perante a autoridade policial, que possuía uma desavença com o réu e, no dia dos fatos, passaram a trocar ofensas em via pública, ocasião em que pegou um facão no seu veículo na intenção de fazer o réu e seu amigo
Dilson
recuarem, contudo, o réu foi até a camioneta dele e pegou um revólver, o tirou do coldre e passou a andar em sua direção. Diante disso, imediatamente entrou no carro e ficou quieto enquanto o réu e seu amigo se afastavam, porém, passou a seguir o réu e ligou para a polícia. Avistou o réu parando na Rua Pedro Duarte, n° 50 e descendo da camionete com o revolver na mão. Assim, informou aos policiais, os quais se deslocaram até lá, ingressaram na residência onde o réu havia entrado e saíram de lá com a arma de fogo (Id. 165499210 - Pág. 45/46).

No mesmo sentido, os policiais militares

Wagner Richard Silva
e

Eclesiarte Alves Gaiozo
afirmaram na fase inquisitiva que foram acionados pela vítima
Josivan Silva Santos
, relatando que havia se envolvido em uma discussão com o réu, ocasião em que chegou a sacar uma faca, e ele, uma arma de fogo. No entanto, ao ver o armamento, a vítima entrou em seu veículo e se afastou, passando a acompanhar o réu de longe, oportunidade em que efetuou contato com a guarnição policial via telefone, narrando que o réu parou o veículo e desceu dele com a arma de fogo na mão, ingressando com o artefato bélico na residência de
Cereny Barbosa
(Rua Pedro Duarte n° 50). Diante dessas informações, foram até lá, onde avistaram o veículo do réu em frente ao imóvel, conforme relatado pela vítima e, no interior do imóvel, localizaram um revólver calibre 38 n° de serie 0e260836, seis munições intactas em um coldre pélvico preto, além de uma espingarda de pressão sem numeração (Id.

165499210 - Pág. 8/9).

As palavras extrajudiciais da vítima e das testemunhas foram devidamente confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório pela testemunha
Wagner Richard Silva
, policial militar, afirmando que foram acionados pela vítima, noticiando que o réu estava com uma arma de fogo e a havia ameaçado com o armamento. Assim, em diligências, localizaram o veículo do réu, que estava na residência citada no boletim de ocorrência, local onde foi encontrado o revólver usado para ameaçar a vítima, além de munições (Id. 165499240).

Portanto, nota-se que a autoria delitiva atribuída ao réu não se ampara exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase investigativa, mas, em provas produzidas na fase policial, aliadas à prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição da testemunha judicial
Wagner Richard Silva
,
de agentes público, não pode acarretar a inidoneidade de seu depoimento, especialmente, porque suas declarações são harmônicas com as demais provas produzidas no feito, e foram tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Outrossim, além de ser pacificado o entendimento de que
“(...) desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado nº. 8, TCCR/TJMT),
in casu
, inexistem quaisquer indícios de que o mencionado agente da Lei possui algum motivo escuso para faltar com a verdade, prejudicando o apelante.

Além de tudo, chama a atenção, o fato de que a vítima afirmou na fase policial que
o réu pegou um revólver,
o tirou do coldre
e passou a andar em sua direção, declaração que é harmônica com as demais provas dos autos, na medida em que do Termo de exibição e apreensão e das palavras extrajudiciais do policial
Wagner
, junto com a arma de fogo, fora localizado um coldre preto.

Por sua vez, o réu afirmou na delegacia que a vítima sacou um facão e correu atrás do seu amigo
Dilson
, motivo pelo qual, pegou um simulacro de arma de fogo em seu carro parar assustar a vítima, que correu para seu veículo. Depois disso, foi embora e, após chegar em casa, a polícia militar compareceu e entrou na residência de sua tia, encontrando um revólver, munições e outros, desconhecendo a propriedade dos artefatos (Id. 165499210 - Pág. 20/21). Em Juízo, seguiu dizendo que ameaçou a vítima com uma “arminha de Airsoft” (que utiliza para treinar) e, ao ir embora do local da discussão, no caminho para casa, jogou a “arminha” na beira da estrada.

Entretanto, a defesa deixou de comprovar, ainda que minimamente, a assertiva do réu. Aliás, sequer fora apresentada nos autos a tal “arminha de Airsoft”, que, convenientemente, teria sido dispensada pelo réu na beira da estrada e, assim, não pode ser apresentada como prova nos autos.

Sobre isso, sequer é crível que o réu tenha simplesmente “jogado fora” sua arma de
Airsoft
(artefato que notoriamente possui relevante valor pecuniário), sem qualquer necessidade, na medida em que seu porte ou posse não constitui crime. Ou seja, exceto a conveniência de ser utilizada como álibi, inexiste motivo para justificar a dispensa da arma de Airsoft na beira de uma estrada.

Quanto à alegação de que a arma de fogo poderia ser de qualquer pessoa residente no imóvel em que foi localizada, há prova suficiente nos autos de que, antes de ser apreendido, o armamento se encontrava em poder do réu, que, inclusive o utilizou para ameaçar a vítima.

Aqui vale ressaltar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023